Tribunal: TJBA
Processo: 8054028-26.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8054028-26.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: NEILSON LUIS SANTOS PEREIRA

Advogado(s)
:
JULIANA NOVAES FRANCO

APELADO: BWB PRIME CLUBE DE FERIAS S.A.

Advogado(s)
:
DIEGO AUGUSTO VALIM DIAS

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE UNIDADE HOTELEIRA. SISTEMA “TIME-SHARING”. ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E DANO MORAL. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA. INAPLICABILIDADE DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA EM FAVOR DO CONSUMIDOR. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º
8054028-26.2021.8.05.0001
, tendo como Apelante
NEILSON LUIS SANTOS PEREIRA
e Apelados
BWB PRIME CLUBE DE FERIAS S.A.
e
MAIKAI RESIDENCIAL RESORT LTDA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO
, pelas razões expostas no voto do Relator.

Sala das Sessões da 4ª Câmara Cível, na data registrada no sistema de processo eletrônico
.

PRESIDENTE

DES. Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator